Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603614-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0603614-42.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MARCOS DE ALMEIDA
CAMARGO - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43840679
01/04/2024
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.267

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603614-
42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PARTE DOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS NO ACÓRDÃO AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275 do
Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins de
se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
Num. 43840679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114043498500000042797344
Número do documento: 24040114043498500000042797344
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:26:39

4. Necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional afastada parcialmente em
razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 18/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARCOS DE ALMEIDA
CAMARGO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido PSB nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 63.012 (id. 43785721).
Em suas razões (id. 43793973), alega que o acórdão embargado contém vício
de omissão para fins de exclusão da determinação de restituição de valores ao erário.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documento
que comprovaria, ao menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos
infringentes a fim de afastar, em parte, a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
não acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não
infirmam as irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id.
43805087).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43840679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114043498500000042797344
Número do documento: 24040114043498500000042797344
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:26:39

O acórdão embargado foi publicado no dia 18/12/2023 (id. 43788259) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 22/01/2024 (id. 43796206), sendo, portanto,
tempestivos (art. 1º da Resolução TRE/PR 844/2019).
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Num. 43840679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114043498500000042797344
Número do documento: 24040114043498500000042797344
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:26:39

Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 57.195,00
(cinquenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais), relativos às despesas com pessoal
financiadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Tais despesas -
contratadas por meio de uma empresa terceirizada -, são caracterizadas como gastos
eleitorais, visto que consistem em remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais.
Com os embargos foram juntados documentos (id. 43793974 e 43793975),
referentes ao contrato de prestação de serviços com a fornecedora Agência Focar,
relatório apresentado pela empresa com a relação das pessoas contratadas e declaração
da contratada a respeito do aditivo contratual.
Quanto às despesas com pessoal, o art. 35 da Resolução TSE 23.607/2019
exige especificação e detalhamento da despesa contratada. Confira-se:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Observa-se que nos documentos juntados houve o devido detalhamento das
despesas com pessoal, constando do relatório apresentado o nome das pessoas
contratadas, o número do documento, a quantidade de dias trabalhados, a atividade
realizada e o valor pago a cada um.
Não obstante não tenha sido apresentada a justificativa do preço contratado,
os valores (R$ 67,20 e R$ 69,91 a diária) são razoáveis e correspondem ao que foi praticado
nas eleições 2022, pelo que os documentos apresentados são suficientes para comprovar
os gastos declarados com a contratação de mão de obra.
Num. 43840679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114043498500000042797344
Número do documento: 24040114043498500000042797344
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:26:39

Entretanto, apesar do relatório fazer referência ao valor total de R$ 57.195,00,
declarado pelo embargante em sua prestação de contas, dos valores bele descritos, que
abrangem o pagamento de R$ 1.344,00 a 25 pessoas que trabalharam por 20 dias e R$
1.048,66 a 15 pessoas que trabalharam por 15 dias, chega-se ao valor de R$49.329,90.
Deste modo, conclui-se que os documentos apresentados cumprem os
requisitos exigidos pela legislação eleitoral e são aptos a sanar parcialmente a
irregularidade, subsiste a necessidade de devolução do valor de R$ 7.865,10 ao Tesouro
Nacional.
Assim, a hipótese é de se manter a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 7.865,10, nos termos do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, na forma da
fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603614-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: MARCOS DE ALMEIDA CAMARGO - Advogados
do EMBARGANTE: JEAN CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

Num. 43840679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114043498500000042797344
Número do documento: 24040114043498500000042797344
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:26:39

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2024

Num. 43840679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:04:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114043498500000042797344
Número do documento: 24040114043498500000042797344
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:26:39